Tribunal: STF
Processo: ACO 3367
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado do Paraná em face da União e do Banco do Brasil, com pedido de provimento liminar para determinar a suspensão temporária do pagamento das prestações vincendas da dívida com a União decorrente do Contrato nº 011/98 STN/COAFI e seus aditivos, determinando ainda “que os réus se abstenham de adotar quaisquer medidas de cobrança e de constrição patrimonial em face do Estado (tais como débitos, retenções ou bloqueios de recursos do Tesouro Estadual existentes em contas bancárias, além de vedação de transferências financeiras federais) em decorrência do não pagamento das parcelas mensais concernentes ao contrato de refinanciamento da dívida firmado entre as partes”.
    Alega o autor que, com base na Lei 9.496/1997, que estabeleceu “critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal”, a União e o Estado do Paraná firmaram, em 31/03/1998, “ o Contrato nº 011/98 STN/COAFI (doc. 1), por intermédio do qual o ente federal assumiu e refinanciou a dívida pública paranaense vigente à época.”, tendo as partes, posteriormente, firmado novos ajustes contratuais por meio de aditivos, os quais, juntos, indicam a totalidade da dívida consolidada do Estado perante a União.
    Aduz que, atualmente, “as parcelas mensais pagas pelo Estado do Paraná giram em torno de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais). De acordo com a informação anexa da Secretaria de Estado da Fazenda (doc. 10), o Estado ainda terá que desembolsar R$ 638.851.914,32 (seiscentos e trinta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) para quitar os meses de março a dezembro deste ano”.
    Ressalta que o inadimplemento das parcelas acarretaria a incidência de clausulas contratuais prejudiciais ao Estado, tais como, “o não pagamento por parte do Estado do Paraná das referidas parcelas sujeita o Estado a diversas consequências, dentre elas: incidência de juros e correção monetária,exigibilidade do total da dívida (que totaliza o saldo atualizado até 28/02/20 de R$ 10.675.912.620,37), débito e retenção de valores devidos nos recursos do Tesouro do Estado mantidos em conta no Banco do Brasil, bem como bloqueio de recebimento de transferências financeiras da União, conforme disposto contratualmente”.
    O Estado prossegue afirmando que o cenário em que foram estabelecidas as regrais contratuais foi alterado pela “assustadora crise decorrente da pandemia do vírus COVID-19 (novo Coronavírus)”.
    Aduz que “dada a natureza de direito fundamental prestacional, o direito à saúde – que é dever do Estado – implica o desenho e a execução de políticas públicas de alta monta. No caso atual, em que se tem a pandemia de um vírus inesperado, os Estados terão de formular novas políticas e de executar diversos gastos públicos imprevistos e incalculáveis (sobretudo porque os orçamentos são planejados nos exercícios anteriores), não podendo, a um só tempo, arcar com as prestações mensais da dívida renegociada com a União e ofertar os serviços de qualidade exigidos pela Constituição Federal, especialmente em seus artigos 6º e 196”.
    O ente autor destaca que já está adotando inúmeras medidas de proteção coletiva, com providências de ordem administrativa e epidemiológica “tais como a declaração de emergência (Decreto nº 4.298/2020), isolamento, restrição a eventos públicos com mais de cinquenta pessoas, suspensão das aulas e universidades públicas e das atividades em shopping centers e academias (Decretos nº 4.230/2020 e nº 4.301/2020), suspensão da circulação do transporte rodoviário interestadual de passageiros com origem de todas as unidades federativas e do Distrito Federal (Decreto nº 4.263/2020), a realização de contingenciamento orçamentário, a cargo da SEFA, para que os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e combate ao COVID-19 (Decreto 4.230/2020), entre várias outras medidas”.
    Alega que essas medidas, embora necessárias, acarretarão “um desaquecimento avassalador da economia e, por conseguinte, uma queda abruta da arrecadação de receitas tributárias e não tributárias”, em razão da encolhimento da base principal de suas receitas, o ICMS, que entrará em forte declínio em virtude das medidas adotadas.
    Aponta que “na esteira dos estudos técnicos que instruem este pedido, a Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Informação DOE/DTE nº 193/2020 – vide doc. 10) estima uma “perda de arrecadação de aproximadamente R$ 2,8 bilhões em relação ao valor orçado na Lei Orçamentária Anual de 2020 (Lei nº 20.078/2020)”.
    Destaca que a “excepcionalidade e a gravidade do atual cenário preocupante de crise de saúde global e nacional acarretam, de um lado, uma severa crise econômica, e, do outro, a necessidade de atuação estatal vigorosa, a demandar vultosos aportes de recursos no sistema de saúde. Por essa razão, o Estado busca tutela jurisdicional cautelar para que os Réus sejam impedidos de aplicar as medidas previstas contratualmente para o inadimplemento das parcelas mensais do contrato de refinanciamento firmado em 1998”.
    Alega que o fumus boni iuris está fundamentado no advento de caso fortuito e força maior, o qual impede a caracterização da mora e obsta, por conseguinte, que o devedor responda pelos seus efeitos, tendo em vista que “a atual crise gerada pelo COVID-19 implica um desaquecimento econômico e uma drástica redução da arrecadação, especialmente no que toca ao ICMS, constituindo uma situação de força maior, que impede o pagamento pelo Estado à União no prazo avençado”.
    Assevera que “tem-se um cenário jurídico de total vigência dos contratos de renegociação da dívida, inclusive no que toca às sanções por descumprimento da avença, que, como dito alhures, são bem severas, a ponto de inviabilizar os esforços ao combate à pandemia pelo coronavírus”.
    O periculum in mora, por sua vez, está calcado, segundo o autor, no fato de que “o Estado do Paraná está obrigado, mensalmente, a pagar a União cerca de R$ 53 milhões em razão do contrato de renegociação da dívida. A ausência de pagamento pode levar os réus a executarem severas medidas de constrição patrimonial contra o Estado, dentre elas o débito, retenção, bloqueio de recursos do Estado, bem como o impedimento de transferências financeiras federais. Assim, é urgente a necessidade de concessão da tutela cautelar, para impedir os réus de procederem a qualquer daquelas ações constritivas em face do Estado pelo não pagamento da parcela mensal da dívida”.
    Ressalta, ainda, que “tão importante quanto à efetiva suspensão das dívidas é o momento em que ela realmente ocorrerá. Note-se que o vencimento da próxima parcela do Contrato de renegociação firmado entre o Estado do Paraná e a União dar-se-á em 30 de março de 2020, ou seja, em menos de uma semana”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito fumus boni iuris e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Na presente hipótese, estão presentes os requisitos necessários, como destacado na decisão que proferi, no dia 22/03/2020, na ACO 3363, na qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União pelos mesmos motivos.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado do Paraná de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem no Paraná, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato nº 011/98 STN/COAFI e seus aditivos, devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DO PARANÁ COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, também a participação do Estado do Paraná na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3363 MC, também com a participação dos Estados de São Paulo, Bahia e Maranhão.
    Citem-se e intimem-se as partes rés, pelo meio mais célere, para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente